Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714796-46.2024.8.07.0000 PACIENTE: DHEYSON CARRIJO ALENCAR IMPETRANTE: FRANCISCO MAURICIO MACHADO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DHEYSON CARRIJO ALENCAR, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a demora na análise do pedido de progressão de regime, mesmo já atingido o requisito objetivo (processo de execução SEEU n. 0400825-22.2024.8.07.0015). Asseverou a douta Defesa (Doutor Francisco Maurício Machado da Silva - AOB/DF 69.240) que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e a autoridade judiciária da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão condenatória definitiva, o qual foi cumprido na Comarca de Uberlândia/MG, em 28-março-2024. Ponderou que o paciente se encontra recolhido na unidade prisional Professor Jacy de Assis, na cidade de Uberlândia/MG, há mais de 12 dias, o equivalente a 40% (quarenta por cento) da pena, apresentando bom comportamento carcerário e sem que tenha praticado outros delitos durante este período. Aduziu que, em 30-março-2024, a Defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto junto ao juízo da VEP/DF, mas, até o momento, pleito não foi apreciado, encontrando-se o paciente cumprindo pena em regime mais gravoso em decorrência da morosidade na análise dos requisitos necessários à progressão de regime pelo Juízo da Vara de Execução Penal, o que configura constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinada a imediata soltura do paciente. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta da impetração que o mandado de prisão condenatória definitiva expedido pelo Juízo da VEP/DF foi cumprido na Comarca de Uberlândia/MG, em 28-março-2024, e a autoridade judiciária da VEP/DF foi comunicada do cumprimento do mandado de prisão condenatória definitiva em 8-abril-2024 (ID 57882350). Conforme informou o impetrante, e consoante confirmado em consulta aos autos eletrônicos da execução penal n. 0400825-22.2024.8.07.0015, a Defesa requereu a progressão ao regime aberto, uma vez que já atingido o requisito objetivo, e, após as providências de praxe para a análise da progressão, em 10-abril-2024, os autos foram conclusos para decisão. Logo, tem-se que eventual atendimento ao requisito objetivo para o benefício pleiteado teria se dado em data recente e o pedido se encontra pendente de análise por parte do Juízo da Execução Penal. Ressalte-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Portanto, não se constata ilegalidade ou omissão por parte da autoridade judiciária nem mesmo demora irrazoável, ao contrário, pelas datas de tramitação dos atos processuais, extrai-se que tem se mostrado diligente na condução do feito. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de determinar a soltura do paciente neste momento, antes da vinda aos autos das informações da autoridade judiciária apontada como coatora, até porque necessário esclarecer os motivos que levaram à expedição do mandado de prisão. Ademais, o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser dirimido pelo Colegiado, em sua composição plena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator